Tribunal: STF
Processo: ARE 1578648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESTATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI PELO SUS. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. REEMBOLSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.



    1 – A Constituição Federal, no §6º de seu artigo 37, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Revela-se na norma constitucional distanciamento em relação à regra geral da responsabilidade civil, na medida em que exclui o elemento subjetivo da culpa e o elemento objetivo da ilicitude da ação ou omissão.



    2 - No entanto, observe-se que, em princípio, não se dispensa o requisito da violação de um direito (ato ilícito). É certo que é possível se reconhecer a responsabilidade por atos lícitos. No entanto, neste caso, devem ser comprovados requisitos específicos.



    3 - No que diz respeito à responsabilidade por atos lícitos por parte do Poder Público, a doutrinadora pondera que somente é cabível caso causem à pessoa determinado ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade (p. 606); para o fim da responsabilidade objetiva, o ato lícito deve ser causador de dano anormal e específico, rompendo o princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais (p.104).



    4 - Dessa forma, a apuração da responsabilidade extracontratual do Estado se dá com a verificação da existência de nexo de causalidade entre o dano comprovadamente sofrido e o ato lesivo praticado pelo agente de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, na qualidade de agente público. Ainda, no caso de dano decorrente de ato lícito, há que se estabelecer determinada especificidade e anormalidade em relação à coletividade, a revelar a antijuridicidade do ato lesivo.



    5 - Outrossim, pela teoria do risco administrativo, permite-se que a pessoa jurídica de direito público demonstre a culpa da vítima, a fim de excluir a sua responsabilidade ou mesmo diminuí-la.



    6 - À conduta omissiva, por sua vez, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, sob pena de adoção da teoria do risco integral, não encampada no nosso ordenamento jurídico. Evidentemente, o Estado responderá por danos causados por condutas comissivas ou omissivas, contudo, no caso destas, especialmente porque o dano é causado por ato de terceiro ou da natureza, é necessário fazer certa distinção quanto à espécie de responsabilidade do Estado.



    7 - É cediço que a atividade administrativa é vinculada (princípio da legalidade estrita), quer dizer, aos agentes públicos somente é dado agir nos termos da lei. Assim, para que haja conduta lesiva decorrente de omissão é necessário que exista previsão legal de conduta comissiva tendente a impedir o dano, a qual o agente público deixou de cumprir. Cuidando-se de ilicitude, a fim de apurar a responsabilidade estatal, deve-se observar a existência de culpa (lato sensu), cujo critério é subjetivo.



    8 - Tratando-se de responsabilidade subjetiva, para sua imputação é necessária a comprovação de três elementos: o dano, a culpa do agente na conduta e o nexo causal entre o dano e a conduta.



    9 - No caso dos autos, cinge-se a questão ao deslinde da controvérsia estabelecida no fato de ser o Poder Público responsável por arcar com o pagamento das despesas relativas à internação em instituição privada de saúde, à falta de leitos de UTI no âmbito do SUS.



    10 - O paciente Leonel fora internado em hospital pertencente à rede pública (Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo), com sintomas indicativos de covid-19, local em que recebeu tratamento adequado durante sua breve estada (06 a 09 de abril de 2021). Constatado o agravamento de seu quadro clínico, fora recomendada transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva, acionando-se, para tanto, o Sistema CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), criado para promover a equidade do acesso ao paciente do SUS/SP, por meio de uma ação facilitadora e ordenadora, em que realiza as transferências inter-hospitalares conforme a complexidade, seguindo fluxos, normas e procedimentos definidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.



    11 - Transcorridos três dias sem que o sistema disponibilizasse vaga, o paciente fora transferido, por vontade da família, a um hospital privado em 09 de abril de 2021, onde veio a óbito 17 (dezessete) dias depois, em 26 de abril daquele ano.



    12 - Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais – inclusive desta 3ª Turma – no sentido de carrear à União a responsabilidade pelo custeio de despesas, em hospital privado, de paciente que não logrou êxito ao recorrer ao SUS, por inexistir vaga de leito de UTI junto à rede pública.



    13 - Todavia, a singularidade do caso impede a aplicação, pura e simples, da teoria da responsabilidade objetiva estatal, na medida em que a mesma, por não ser absoluta, comporta causas excludentes.



    14 - Isso porque não se pode olvidar o cenário caótico instalado no país, decorrente da pandemia do coronavírus, com a necessária adoção de medidas restritivas de circulação, a fim de se evitar a propagação do contágio em níveis mais significativos do que já vinha ocorrendo. A situação – inédita para os tempos hodiernos – exigiu a pronta intervenção de todos os órgãos federados, inclusive com a construção – dentre outras providências - de hospitais de campanha, responsáveis pela geração de milhares de leitos para atendimento dos infectados, dada a notória sobrecarga do sistema de saúde.



    15 - A esse respeito, registre-se a ampla cobertura da imprensa, por todos os seus meios de veiculação, a noticiar, diuturnamente, a situação de ocupação dos leitos hospitalares da rede pública, de forma gradativa, a culminar com a sobrecarga e saturação da disponibilidade, frente a demanda cada dia mais crescente.



    16 - Tornou-se rotineira a notícia de colapso do sistema de saúde, a inviabilizar o atendimento integral de todas as pessoas que acorriam aos hospitais, com falta de vagas (em UTI ou mesmo ambulatoriais) e demora no atendimento, em decorrência da procura atípica e elevadíssima, fruto da disseminação incontrolada do agente patológico causador da covid-19.



    17 - Não por acaso, o Governo do Estado de São Paulo reconheceu o “estado de calamidade pública” por meio da edição do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.



    18 - O quadro fático ora referenciado consubstancia inequívoca hipótese da ocorrência de força maior, a afastar a responsabilização estatal, porquanto não caracterizada omissão ou deficiência na prestação do serviço público, mas sim, bem ao reverso, impossibilidade material e humana de prover, a contento, o adequado atendimento e tratamento, dada a enorme – e invencível - desproporcionalidade entre demanda e oferta, sendo oportuno relembrar, a esse respeito, a expressiva taxa de contágio verificada entre os próprios profissionais da saúde, com a necessidade de afastamento de suas atividades, do que ficou conhecido como “linha de frente”.



    19 – Consigne-se, ainda, que a transferência do paciente para nosocômio particular se deu por livre iniciativa dos entes familiares, não se tendo notícia de eventual prescrição médica a esse respeito, ou mesmo de conduta negligente da equipe responsável pelo atendimento, razão pela qual, a despeito de compreensível a situação aflitiva vivenciada pela família, não se cogita de responsabilização da União no que diz com o aporte de recursos financeiros para custear o tratamento, posto que, repita-se, de omissão estatal não se cuida. Precedentes.



    20 - Tudo somado, e considerando que a não disponibilização de leito em UTI no período em que o paciente permaneceu internado em hospital da rede pública, decorreu da notória sobrecarga do sistema regulatório, por conta dos incontáveis casos de contágio da covid-19, tem-se por rechaçada a alegação de omissão estatal na prestação do serviço de saúde, na medida em que caracteriza a excludente de força maior.



    21 – Apelação interposta pela parte autora desprovida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente